Tribunal: STF
Processo: Rcl 48192
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Kenio Costa Fernandes contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo 0711879-50.2017.8.07.0016, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral).
    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, violou-o, por ele ser inaplicável ao caso concreto.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
    “2 – O Supremo Tribunal Federal fixou tese, em sede de repercussão geral, que dispõe que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). Consta do acórdão a ausência de previsão orçamentária do reajuste, tornando inviável a implantação da última parcela de reajuste remuneratório. O acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF sobre o mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado.
    3 – Distinguishing. É entendimento desta Turma Recursal que “a exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos” (Acórdão 1285431, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 23/10/2020). O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.” (pág. 239 do documento eletrônico 2 – grifei)
    O acórdão proferido no julgamento do Tema 864 da Repercussão Geral, por sua vez, foi ementado da seguinte forma: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 
    […]
    3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905.357/RR, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno – grifei) 
    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 905.357/RR são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 
    Ademais, ressalto que a jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada.
    Confira-se o entendimento da Segunda Turma desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO QUE PRODUZ EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Inexistência de usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. IV- Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.128-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma) 
    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: Rcl 46.549/DF, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 46.554/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 46.652/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 46.376/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 46647/DF, Rel. Min. Rosa Weber.
    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator